Tribunal: STF
Processo: MS 37553
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Distrito Federal impetra mandado de segurança em face de ato proferido pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciado na sua notificação do acórdão nº 7.317/2020, nos autos da Tomada de Contas Especial TC 004.832/2015-9.



    Narra o Impetrante que a tomada de contas em questão se refere ao Convênio firmado entre o Ministério do Turismo e a extinta Empresa Brasiliense de Turismo (BRASILIATUR) com a transferência de recursos para a realização da 2ª Feira Internacional de Negócios do Artesanato FINNAR em 2008.



    Afirma que em 20.09.2015 foi determinada a citação de César Augusto Gonçalves e da Empresa Brasiliense de Turismo BRASILIATUR para apresentarem as razões de defesa e que, constatada a dissolução da empresa à época da citação, o Relator chamou o feito à ordem, e em saneamento determinou a citação do Distrito Federal em junho de 2017.



    Ressalta que a interpretação fixada pela Corte de Contas, quanto à prescrição, diverge da jurisprudência do STF, especialmente em relação aos precedentes que resolveram os Temas 666 e 899 da Repercussão Geral e, também quanto ao prazo estabelecido para a pretensão punitiva do gestor faltoso, apontando precedentes pela aplicação do prazo de 5 anos da Lei 9.873/1999 em relação à pretensão punitiva do TCU.



    Ao final, requer o Impetrante que seja concedida definitivamente a segurança, reconhecendo a existência de prescrição quinquenal em relação ao débito imputado ao Distrito Federal nos autos do Processo TCU n. 004.832/2015-9, promovendo sua consequente extinção. (eDOC 1, p. 12).



    Requerida a concessão de medida cautelar, restou deferida para suspender, relativamente ao impetrante, a exigibilidade do débito que lhe foi imputado nos autos do processo administrativo de tomada de contas especial TC nº 004.832/2015-9, em curso no Tribunal de Contas da União, até ulterior decisão de mérito (eDOC 7).



    A autoridade apontada como coatora prestou informações, salientando, de início, que ao tempo do julgamento do TC-004.832/2015-9 o entendimento desta Corte era no sentido de que a pretensão de ressarcimento ao Erário fundada em decisão de Tribunal de Contas era imprescritível. 



    Sustentou que a tese firmada no RE 636.886 - “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” - aplica-se apenas à fase de execução da pretensão de ressarcimento e não para as situações anteriores à condenação.



    Afirmou, ainda, que à vista da decisão proferida nos autos do MS 32.201, devem-se observar as causas interruptivas arroladas na Lei 9.873/1999, que devem incidir tantas vezes quantas presentes os suportes fáticos. 



    A União interpôs agravo contra a decisão que deferiu a liminar (eDOC 21). 



    Aduziu, em seu arrazoado, que a tese fixada pelo STF no sentido de prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ilícito civil (Tema 666), não abarca as pretensões decorrentes de violações a normas de direito público, como ocorre na espécie. 



    Asseverou que a alteração do entendimento acerca da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário somente poderia se aplicar a casos posteriores ao julgamento do RE 636.886, razão pela qual opôs embargos de declaração naquele feito, em que postulou a concessão de efeitos prospectivos à decisão



    Por fim, apontou o julgamento do MS 32.201, no qual este Supremo Tribunal Federal determinou que fossem observadas as causas de interrupção previstas no artigo 2º da Lei 9.873/99 para a contagem do prazo prescricional relativo à aplicação da multa.



    Ao final, postulou a cassação da liminar deferida.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos autos em parecer assim ementado (eDOC 25):



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS E MULTA. IRREGULARIDADE DE CONTAS. CONDENADO O IMPETRANTE AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. RE 636.886 (TEMA 899). FIXADA TESE DE PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, em consonância com a jurisprudência mais recente desta Corte, compreendo que a pretensão não merece prosperar.



    No que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, anoto que esta Corte concluiu o julgamento do Tema 899 da repercussão geral nos autos do RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado na data de 24.06.2020, ocasião em que o Plenário revisitou os Temas 666 e 897, assentou o seguinte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636.886-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.06.2020). 



     



    Em julgamento recente, ocorrido em Sessão Virtual de 23.08.2021, DJe 08.09.2021, esta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos da decisão, bem como prestou esclarecimentos acerca da extensão dos efeitos à fase administrativa da apuração do débito.



    De todo modo, concluído o julgamento de mérito da questão, depreende-se que a orientação do Tribunal firmou-se no sentido de somente serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992.



    Ressalto que, na apreciação do mérito, o Ministro Gilmar Mendes pronunciou-se acerca do prazo prescricional a ser observado antes da formação do título executivo, ou seja, antes da decisão final do Tribunal de Contas, tendo concluído que, qualquer que seja a fase, o prazo será quinquenal. Transcrevo, por ilustrativo, o seguinte excerto do voto que proferiu:



    “Entretanto, não há prazo específico – previsto legalmente – envolvendo a tomada de contas especial e de cobrança de eventuais valores decorrentes das decisões dos Tribunais de Contas. No âmbito federal e infralegal, o TCU aplica o prazo decenal, diante do teor do art. 6º, II , da Instrução Normativa TCU 71, de 28 de novembro de 2012. 



    O que há, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, no âmbito federal, é a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), in verbis:



     “Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado 



    §1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    §2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 



    Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”. (grifo nosso) 



    Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (…) grifos nossos



     No âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, existe disposição semelhante envolvendo o lapso prescricional, no art. 23, III, in verbis: 



    “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:



     I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 



    II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 



    III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei”. (grifo nosso) 



    Ou seja, a própria legislação, que disciplina sobre a ação civil de improbidade administrativa, estipula que se computa o prazo quinquenal a contar da apresentação à Administração Pública “da prestação de contas final pelas entidades”. Portanto, interpretando sistematicamente o ordenamento jurídico, é seguro afirmar a existência de prazos decadencial (prescricional punitivo impróprio) e prescricional quinquenais, salvo em se tratando de fato que também constitua crime” (grifei).



    Em consonância com referido entendimento, a Corte pacificou a compreensão de que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, como se depreende dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo Recorrente e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 36.523-AgR, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 27.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.373-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2021).



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: MS 37.926-MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29.06.2021 e MS 36.750, de minha relatoria, DJe 09.09.2021.



    Com efeito, no caso sob exame, extraem-se das informações do TCU os seguintes marcos de interrupção do prazo prescricional (eDOC 10, pp. 17-18): 



    47. Para o caso em exame, o termo inicial a ser considerado para contagem do prazo prescricional deve ser 4/11/2008, data final para apresentação da prestação de contas do convênio (doc. 1, p. 65,69 e 85).



    48. A partir de termo inicial para contagem da prescrição quinquenal, avalia-se a presença de causas interruptivas constantes do art. 2º da Lei 9.873/1999. Nessa linha, citase:



    a) Ofício 095/2009/CGMFAC/SNPTur/Mtur, de 11/3/2009, encaminhado à Empresa Brasiliense de Turismo (Brasiliatur), que notificou a convenente sobre a necessidade de apresentação da prestação de contas do convênio (doc. 1, p. 125), tratando-se, pois, de manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (art. 2º, inciso IV, da Lei 9.873/1999). A Brasiliatur, por meio de seu presidente, encaminhou a prestação de contas solicitada em 17/4/2009 (doc. 1, p. 127);



     b) Ofício 1282/2009/DGI/SE/Mtur, de 1/10/2009, recebido pela Brasiliatur em 21/10/2009, que notificou a convenente sobre a necessidade de regularização de ressalvas técnicas e financeiras apontadas na Nota Técnica 415/2009 (doc. 1, p. 133-143; 147), tratando-se, pois, de manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (art. 2º, inciso IV, da Lei 9.873/1999); 



    c) Ofício 1001/2010/DGI/SE/Mtur, de 21/5/2010, encaminhado à Empresa Brasiliense de Turismo (Brasiliatur), que notificou a convenente sobre necessidade de devolução dos recursos glosados no âmbito do convênio, sob pena de instauração de contas especial (doc. 1, p. 149-159), tratando-se, pois, de manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (art. 2º, inciso IV, da Lei 9.873/1999). A Brasiliatur, por meio de seu liquidante, em ofício recepcionado pelo MTur em 6/7/2010, solicitou prorrogação de prazo para adoção das providências administrativas necessárias ao cumprimento das pendências decorrentes do convênio (doc. 1, p. 161);



    d) Instauração da fase interna da Tomada de Contas Especial pelo Ministério do Turismo (doc. 1, p. 3), ocorrida em 21/11/2011, sendo este, certamente, um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).



    e) Autuação do TC-004.832/2015-9 (fase externa da Tomada de contas Especial) pelo TCU (doc. 2), em 17/3/2015, também um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999); 



    f) Citação do impetrante por meio do Ofício 0332/2017- TCU/SecexDesenvolvimento, de 13/9/2017, recebido em 28/9/2017 (doc. 3) (art. 2º, inciso I, da Lei 9.873/1999) 



    g) Prolação do Acórdão 8.676/2019-TCU-2ª Câmera em 17/9/2019. 



    O art. 2º da Lei 9.873/99 enumera as seguintes hipóteses de interrupção da prescrição:



    “I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; 



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 



    III - pela decisão condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. 



    Confira-se, a respeito, a decisão exarada no MS 38.138, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.09.2021, sobre o tema (prescrição quinquenal – marcos interruptivos):



    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Instituto Origami em face de acórdão do Tribunal de Contas da União que determinou a abertura de Tomada de Constas Especial (Acórdão 609/2021-TCU-Plenário). Os autores narram que, "em 13 e 20 de abril de 2021 os Impetrantes foram surpreendidos pelo recebimento dos Ofícios 14439/2021-TCU/Seproc, 14447/2021-TCU/Seproc e 14453/2021-TCU/Seproc, (Doc. 04 – Ofícios e AR4), datados de 29 de março 2021, do Tribunal de Contas da União, cientificando-os da existência do processo nº TC 017.064/2020-1 e determinando a citação deles para apresentarem defesa, no prazo de quinze dias, acerca de supostas irregularidades havidas no ano de 2014". 



    (...)



    Sob essas premissas, o âmbito de análise deste Mandado de Segurança está circunscrito à verificação da existência de ilegalidade atribuída ao Tribunal de Contas da União que, conforme alegado pelos autores, determinou a citação dos impetrantes mais de seis anos após a ocorrência dos supostos fatos ilegais apontados.



      Como se observa, o objeto desta impetração está intimamente ligado ao entendimento consolidado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886-RG, de minha relatoria), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:



     “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 



    Conforme assentei no julgamento do Tema 899-RG, entendo que as razões as quais levaram a maioria da CORTE a estabelecer, no tema 897- RG, excepcional hipótese de imprescritibilidade, não estão presentes em relação às decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa; há de se concluir, portanto, que não há previsão constitucional expressa que corrobore a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Cito, nesse sentido, recentes decisões proferidas pela 1ª Turma desta CORTE: 



    (...)



    Portanto, baseada na premissa de que incide o instituto da prescrição sobre as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, esta CORTE pacificou o entendimento de ser aplicável a tais casos a Lei 9.873/1999, inclusive no que se refere aos marcos interruptivos previstos no art. 2º da supracitada Lei: 



    (...)



    Quanto aos marcos interruptivos da prescrição, o art. 2º da Lei 9.873/1999 aduz o seguinte: 



    “Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 



    III – pela decisão condenatória recorrível. 



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.” 



    Assim, apesar de os Impetrantes possuírem razão quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não há como declará-la no caso concreto, porque está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos referentes às contas prestadas, nos termos do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    Conforme informações prestadas pelo TCU, as irregularidades foram praticadas “no período de 11/08/2014 a 16/01/2015”. Também é certo que os Impetrantes foram citados, quanto ao procedimento, apenas em 24/03/2021, o que, na visão das partes autoras seria suficiente para caracterizar a prescrição.



    Entretanto, observa-se que a Corte de Contas não se manteve inerte durante tal lapso temporal, praticando inúmeros atos inequívocos no sentido de apurar os fatos, o que, nos termos do art. 2º da Lei 9.873/1999, é suficiente para afastar a tese da prescrição, conforme se observa do seguinte trecho das informações prestadas: 



    (...)



    Com efeito, entre os marcos interruptivos acima expostos, não transcorreu lapso temporal de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual não há falar em prescrição no presente caso. Assim, apurados os fatos sem que tenha transcorrido inércia pelo TCU por período superior a 5 (cinco) anos, bem como ocorrendo a imediata citação dos ora Impetrantes após a conclusão da ocorrência de irregularidades, não há falar em caracterização da prescrição no presente caso. 



    A tese apresentada pelos Impetrantes, condicionando a eficácia da interrupção da prescrição afirmada pela TCU à notificação ou citação dos investigados e, posteriormente, sancionados, não convence. 



    O efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar o órgão sancionador. Neste sentido: 



    (...)



    Não se verifica, portanto, a prescrição arguida, eis que a apuração inicial e sucessiva dos atos, até a citação dos responsáveis pelo ato lesivo aos cofres públicos, teve o condão de interromper e impedir a ocorrência da prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999. 



    (...)



    Diante do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE o Mandado de Segurança, ficando prejudicada a análise da liminar”. 



    Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada, reconhecida a não ocorrência da alegada prescrição. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Anterior aprovação genérica das contas da autarquia a que vinculado o impetrante, a qual não impede a específica análise de sua atuação enquanto não verificada a prescrição. Agravo regimental a que se nega provimento. 2. A instauração de procedimento prévio de apuração prescinde da intimação de eventuais responsáveis, os quais apenas ingressam no feito quando da formal instauração da tomada de contas especial. 3. A anterior e genérica aprovação das contas da autarquia a que vinculado o impetrante não impede a específica análise de sua atuação pessoal enquanto não consumada a prescrição. A inteligência da missão constitucional do TCU não pode ser obstada com fundamento em interpretação de normas regimentais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 35.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2021). 



    Veja-se, ainda, a ementa da decisão monocrática proferida no MS 35.754, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.11.2021:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que determinou a citação da impetrante para apresentar alegações de defesa em tomada de contas especial. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (tema nº 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, o Plenário do STF definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. 



    3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, não da imposição de sanções, mas de pretensão de ressarcimento ao erário, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia.



    4. O art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia da Corte de Contas. 5. Segurança denegada”.



    Assim, diante das causas interruptivas do prazo prescricional, indicadas pela Corte de Contas, tem-se que a prescrição da pretensão ressarcitória não se consumou.



    Nesse sentido, confiram-se, também, as ementas do MS 36.067-AgR e do MS 37.514: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, levando-se em consideração a ocorrência de 5 causas interruptivas da prescrição, não teria sido fulminada pelo decurso do tempo. III - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36.067-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda, DJe 29.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: MARCOS INTERRUPTIVOS APLICÁVEIS. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS 37.514-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2021).  




    Extraio, no ponto, do voto condutor deste último julgado, acima citado, os seguintes fragmentos:



    “3. Na decisão agravada, minudenciadas as sucessivas causas interruptivas da prescrição, nos termos da Lei n. 9.873/1999, decorrentes de investigações deflagradas pelo Conselho Regional de Administração do Ceará sobre as contas do execício de 2008 com julgamento em 2010, seguida de autuação de tomada de contas no Tribunal de Contas da União em 2012, prosseguindo até 2018 com inegáveis atos de apuração das irregularidades, sem que entre eles houvesse se consumado o quinquênio prescricional por desídia do órgão de controle. (grifos nossos)



    (...)



    Como igualmente evidenciado na decisão agravada, o impetrante exerceu a ampla defesa e contraditório na apuração dos atos, inclusive com a apresentação dos recursos administrativos cabíveis, tendo sido analisadas e refutadas as teses da respectiva defesa”. 



    Ante o exposto, denego a segurança, nos termos do art. 205 do RISTF e, em consequência, casso a liminar anteriormente deferida.



    À Secretaria para as providências cabíveis. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente